Tribunal: STF
Processo: HC 214533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM .DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Inexistindo demonstração de que a tese defensiva do corréu imputava a autoria exclusivamente ao paciente e tendo sido o defensor constituído pelos acusados, não há o que se falar em nulidade por colidência de defesas.



    4. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal, nem no estabelecimento regime prisional fechado, imposto à luz da diretriz prevista no art. 33 do CP.



    5. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    6. Agravo regimental desprovido.